Tribunal: STF
Processo: HC 183024
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “realizado o sorteio dos jurados na forma e com a antecedência exigidas pela legislação, eventual arguição de suspeição ou impedimento deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão” (HC 119.504, de que fui Relator).



    2. Eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da parcialidade do jurado em razão de amizade íntima, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.